Tribunal: STF
Processo: RHC 201223
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Fernando Artur da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 23.3.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 560.929/SC, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
O caso
    2. Consta do processo que, em 6.4.2017, o recorrente cometeu falta disciplinar de natureza grave na Penitenciária Agrícola de Chapecó/SC, conforme apurado no Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria n. 158/2017.
    O juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Chapecó/SC, em 25.10.2017, “HOMOLOGO[U] o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado pela Portaria n. 158/2017, em desfavor de Fernando Artur da Silva (IPEN 534219), por atendidas as exigências legais dos artigos 59 e ss. da Lei de Execuções Penais; (...) DETERMINO[U] a interrupção do prazo para contagem dos novos benefícios, haja vista que já se encontrava o apenado em regime fechado, com fincas no artigo 50, I e VI, c/c art. 118, I, ambos da LEP; (...) REVOGO[U] a fração de 1/3 (um terço) da remição a que teria direito o apenado, conforme motivação insculpida no corpo da presente decisão, forte nos artigos 127 e 57 da LEP. A data-base para a concessão dos novos benefícios é o dia 06.04.2017, data da falta, pois estava e permaneceu em regime fechado desde então” (fls. 68-72, vol. 3).
    3. Em 27.2.2018, no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 0011485-07.2017.8.24.0018/SC, interposto pela defesa, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 96-110, vol. 3). No acórdão, tem-se a seguinte ementa:
    “RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE HOMOLOGA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) EM QUE FOI RECONHECIDA FALTA GRAVE, DECRETADA A REGRESSÃO DE REGIME, DETERMINADA A INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA FUTUROS BENEFÍCIOS, REVOGADOS DIAS REMIDOS E ALTERADA A DATA-BASE. RECURSO DO APENADO.
    1. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO DO DIRETOR DA UNIDADE PRISIONAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. 2. EXCLUSÃO DA ILICITUDE. DIREITOS DE REIVINDICAÇÃO E RESISTÊNCIA. AÇÃO ILEGÍTIMA. SUBVERSÃO E DESRESPEITO. 3. EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. FACÇÃO CRIMINOSA. TEMOR DE REPRESÁLIAS. ADESÃO VOLUNTÁRIA. DEVER DE OPOSIÇÃO (LEP, ART. 39, IV). 4. ADEQUAÇÃO TÍPICA. PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO SUBVERSIVO E DESOBEDIÊNCIA A SERVIDOR (LEP, ART. 50, I E VI).
    1. A competência para apuração e reconhecimento de falta grave no âmbito da execução penal é do diretor da unidade prisional, cabendo ao magistrado somente o controle de legalidade do indispensável procedimento administrativo disciplinar e a imposição das sanções que contam com cláusula de reserva de jurisdição, sendo vedada incursão judicial no mérito administrativo.
    2. Não se reconhece excludente de ilicitude calcada no direito de reivindicar e resistir quando, sob pretexto do exercício deles, o apenado adere a movimento ilegítimo, subversivo da ordem e da disciplina, desobedecendo agentes penitenciários e recusando-se a deixar a cela para que fossem providenciadas as inspeções de rotina.
    3. Não se pode falar em inexigibilidade de conduta diversa se o apenado adere voluntariamente à ação coletiva ilegítima e recusa-se a obedecer servidores se não há nos autos elementos que demonstram que ele foi coagido por membros de facção criminosa a fazê-lo, cabendo-lhe procurar a administração prisional para opor-se ao movimento, o que, inclusive, é um dever seu legalmente previsto.
    4. Pratica falta de natureza grave o apenado que, aderindo a movimento subversivo, recusa-se a sair da cela para inspeção de rotina, após ordem emanada dos agentes penitenciários, conduta que excede a mera resistência ou rebeldia.
    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 96-97, vol. 3).
    Essa decisão transitou em julgado para a defesa, certificado em 15.5.2018 (fl. 6, vol. 7).
    4. Em 10.2.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 0011485-07.2017.8.24.0018/SC, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 560.929/SC no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus para suspender os efeitos da decisão que reconheceu a falta disciplinar de natureza grave, restabelecendo provisoriamente todos os direitos da execução penal atingidos pela decisão (dias remidos e data-base) até o julgamento definitivo do habeas corpus; (…) Ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para absolver o PACIENTE da imputação de falta grave em razão da atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, para desclassificar a conduta para a falta disciplinar de natureza média tipificada no art. 44, inc. XIII, do Decreto Federal 6.049/07 (ou no art. 96, II, da LCE 529/11 de Santa Catarina). Em qualquer caso, deverão ser restabelecidos todos os direitos do PACIENTE atingidos pela referida decisão que reconheceu a falta grave. Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º)” (fl. 23, vol. 1).
    Em 14.2.2020, a liminar foi indeferida (fls. 192-193, vol. 6).
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem (fls. 17-22, vol. 9).
    Em 23.3.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. É certo que esta Sexta Turma consolidou o entendimento de que condutas como desobediência ao servidor ou às ordens recebidas constituem falta de natureza grave, nos termos do art. 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal.
    2. Revisar os elementos de prova para concluir pela atipicidade ou pela desclassificação da conduta exigiria o revolvimento do contexto fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus, na qual não se admite dilação probatória.
    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 40, vol. 9).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, alegando o recorrente “sofre[r] constrangimento ilegal pela manutenção do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, pela suposta prática de falta grave por parte do recorrente que, temendo sofrer represálias de facção criminosa atuante na penitenciária, não [teria] atend[ido] a comando de sair da cela para vistoria” (fls. 49-50, vol. 9).
    Assevera que “não se pode confundir reexame de prova com a sua revaloração que [seria] o que se demanda”(fl. 50, vol. 9).
    Argumenta que “a conduta praticada pelo recorrente [teria sido] precisamente permanecer em sua cela, pacificamente, contrariando ordem de servidor público, durante movimento, situação não compatível ao dispositivo aplicado ao caso”, e não teria desrespeitado os incs. I e IV do art. 50 c/c o inc. II do art. 39 da Lei de Execução Penal (fl. 52, vol. 9).
    Defende que o protesto pacífico “constitu[ir-se-ia] em mero exercício regular do direito do interno, buscando por meio deste ato assegurar seus direitos fundamentais na condição de preso” (fl. 53, vol. 9).
    Argumenta que “a conduta do recorrente deve[ria] ser desclassificada para falta média, pois [se] coaduna[ria] ao previsto nos art. 96, inc. II, da Lei Complementar Estadual 529/2011 do Estado de Santa Catarina ou art. 44, inc. XIII, do Decreto Federal 6.049/07” (fl. 54, vol. 9).
    Assevera que não teria praticado conduta “considerada reprovável a ponto de se imputar a prática de falta grave, tendo em vista o princípio da legalidade, bem como as regras de proporcionalidade e razoabilidade jurídica” (fl. 54, vol. 9).
    Estes o requerimento e o pedido: 
    “Ante o exposto, a Defensoria Pública da União pugna pelo conhecimento do presente recurso ordinário em habeas corpus a fim de que, examinada a documentação que o instrui, seja concedido, de plano, o pedido liminar – caracterizado no fumus boni iuris e no periculum in mora, a fim de obstar o acórdão proferido pela C. Sexta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, seja concedida a absolvição do ora recorrente da imputação de falta grave em razão da atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer-se a desclassificação da conduta do ora recorrente para a falta disciplinar de natureza média tipificada no art. 44, inc. XIII, do Decreto Federal 6.049/07 (ou no art. 96, II, da LCE 529/11 de Santa Catarina). Em qualquer caso, deverão ser restabelecidos todos os direitos do ora recorrente atingidos pela referida decisão que reconheceu a falta grave” (fls. 55-56, vol. 9).
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus e, se conhecido, o não provimento do recurso (fls. 67-72, vol. 9).
    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (fls. 78-83, vol. 9).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a absolvição do recorrente da imputação de falta grave por alegada atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para falta média.
    8. Em 10.2.2020, foi impetrado o Habeas Corpus n. 560.929/SC no Superior Tribunal de Justiça, em favor do recorrente Fernando Artur da Silva, no qual apontado como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por decisão com trânsito em julgado certificado em 15.5.2018 (fl. 6, vol. 7). O julgado foi proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina no Agravo em Execução n. 0011485-07.2017.8.24.0018/SC (fls. 96-110, vol. 3).
     Habeas corpus não é sucedâneo de revisão criminal. É pacífico e reiterado o entendimento deste Supremo Tribunal quanto à impossibilidade de “utilizar o habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior” (HC n. 86.367, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 23.10.2008, e RHC n. 119.337-ED, de minha relatoria, DJe 17.3.2014).
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A progressão de regime pressupõe o adimplemento dos requisitos de índole objetiva e subjetiva. Precedentes: HC 134.249, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/6/2016; (...). 2. In casu, ao paciente foi indeferida a progressão de regime em razão da prática de falta grave no curso da execução penal. 3. O habeas corpus não é compatível com a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. (...). 7. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC n. 181.833-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 183.005-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.5.2020).
    Confiram-se também, por exemplo, julgados da Primeira Turma: HC n. 141.167-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.6.2017; e HC n. 130.886-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.6.2017; e da Segunda Turma: HC n. 179.680-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.4.2020; HC n. 160.840-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 16.5.2019; HC n. 144.323-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 30.8.2017; HC n. 133.027, de minha relatoria, DJe 26.4.2016; e HC n. 98.412, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 24.9.2010. 
    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.
    9. Não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a decisão impugnada harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à impossibilidade de reexame do acervo fático-probatório, não se tratando de mera valoração das provas.
    Para afastar as decisões das instâncias anteriores e adentrar a análise do comportamento do recorrente, penalizado pelo cometimento de falta grave na Penitenciária Agrícola de Chapecó/SC, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus e menos ainda nesta sede recursal.
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal “no sentido de ser inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 118.912-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.2.2014).
    Confiram-se exemplos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE APLICADA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I – Para o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à aplicação de tal sanção, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes. II – Agravo regimental não provido” (HC n. 195.352-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I – O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). II – O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos. III – O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. IV – Ordem denegada” (HC n. 135.748, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA IMPOSIÇÃO DE FALTA GRAVE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum (...) 2. In casu, o paciente, em sede de execução penal, teve homologada a prática de falta disciplinar de natureza grave e a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, tendo o Superior Tribunal de Justiça consignado que ‘o exame da tese de que não ocorreu a prática de falta grave não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, na espécie, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede’, bem como que a “análise de que o fato praticado configura ou não infração disciplinar administrativa, seja de natureza leve, média ou grave, também demanda o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita” e “a despeito da alegação de que, em situações análogas, as instâncias ordinárias teriam desclassificado a falta grave para falta disciplinar de natureza média, não é possível estender o mesmo entendimento ao caso dos autos, pois, conforme já esclarecido, seria necessário o revolvimento fático-probatório, incabível, portanto, pela via estreita do writ”. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 5. Agravo regimental DESPROVIDO” (RHC n. 187.585-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.9.2020).
    Descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sendo incabível cogitar-se de concessão da ordem de ofício.
    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora